Tribunal: TJSP
Processo: 0019243-03.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pleito ministerial objetivando à reforma da decisão que concedeu benefício de indulto. Improcedência.

Decreto no 11.846/23. Benefício concedido a despeito do descumprimento de uma das condições do livramento condicional. Impeditivo do art. 6o do referido Decreto. Norma que exige interpretação restritiva e que estipula, expressamente, a necessidade de aplicação de

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pleito ministerial objetivando à reforma da decisão que concedeu benefício de indulto. Improcedência.

Decreto no 11.846/23. Benefício concedido a despeito do descumprimento de uma das condições do livramento condicional. Impeditivo do art. 6o do referido Decreto. Norma que exige interpretação restritiva e que estipula, expressamente, a necessidade de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023. Impossibilidade de indeferimento do benefício quando, até a data-base do Decreto, não havia ocorrido qualquer manifestação do parquet quanto ao descumprimento e tampouco sustação cautelar ou instauração de procedimento disciplinar próprio. Precedentes. Presunção de inocência que exige reconhecer a possibilidade de acolhimento de eventual justificativa do reeducando caso tivesse sido intimado para o referido fim antes da data-base do Decreto. Ausência de notícia de descumprimento das demais condições impostas. Benefício preservado.

Recurso a que se nega provimento.